Tribunal: TJMT
Processo: 1010025-09.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010025-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), FRANCIELLE REGIS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. R. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), T. Y. D. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), ISAURA BERNARDO - CPF: 041.836.431-12 (AGRAVANTE), CONSELHO TUTELAR DE VÁRZEA GRANDE - JARDIM GLÓRIA (AGRAVADO), Y. S. B. R. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR – RECÉM NASCIDO ENTREGUE A TERCEIRO APÓS O PARTO, QUE REGISTROU A MENOR – SUSPEITA DE ADOÇÃO DIRETA OU À BRASILEIRA, MEDIANTE CONTRAPRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PARENTESCO E DE FORMAÇÃO DE LAÇOS AFETIVOS – MENOR QUE PERMANECEU COM OS DEMANDADOS POR PERÍODO DE 03 MESES – DESRESPEITO AO CADASTRO DE INTERESSADOS À ADOÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DA MENOR COM O CONSEQUENTE ABRIGAMENTO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se tratando de adoção unilateral e inexistindo parentesco ou vínculo socioafetivo definitivo entre adotantes e adotados, além do pleito ser formulado por casal não inscrito no cadastro único, o acolhimento institucional da criança até melhor elucidação dos fatos, inclusive quanto a possibilidade da guarda à família extensa, é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ISAURA BERNARDO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Medida Protetiva de Urgência n. 1015185-09.2022.8.11.0002, movida por CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - JARDIM GLÓRIA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“[...]

Posto isso, DEFIRO o requerimento ministerial constante do ID 84770512 para o fim de determinar o imediato acolhimento institucional da infante Jasmine Sophia Bernardo Potoré, nascida em 02/02/2022 (ID 84770515, fls. 20), a qual deve ser encaminhada para o Projeto Vida Nova, Casa Lar IV.

Para efeito do cumprimento da medida supra, proceda-se à busca e apreensão da referida criança no endereço constante do ID 84770512, fls. 05, qual seja: “RUA EL SALVADOR, Nº 19, QUADRA 25, BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES, ou RUA CANADÁ, Nº 03, QUADRA 30, PARQUE DAS NAÇÕES, EM VÁRZEA GRANDE/MT”, com as cautelas legais e de praxe, requisitando-se força policial para cumprimento da medida, caso se mostre estritamente necessária, com relatório circunstanciado das diligências.

Consumada a apreensão, expeça a indispensável guia de acolhimento, observando-se rigorosamente os requisitos do art. 101, § 3º, do ECA, bem como às disposições da Instrução Normativa nº 3/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

Sem prejuízo, defiro as seguintes providências:

A infante deverá permanecer na instituição acolhedora até ulterior decisão deste Juízo, devendo a equipe técnica da instituição elaborar plano individual de atendimento (PIA) (artigo 101, § 4º, do ECA) com a infante, genitores e família extensa e remetê-lo a este Juízo no prazo máximo de 10 (dez) dias, objetivando averiguar a possibilidade de reintegração familiar.”.
(Id. 129353656 - pg. 19/23).

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Sustenta que foi a senhora Francilene quem lhe procurou para doar a filha, alegando que tinha parentes que teriam feito isso antigamente, além de citar que necessitaria de um outro local para residir.

Consigna, ainda, que foi induzida pela senhora Francilene a realizar as mudanças de documentos, porque ela não queria nada em seu nome, razão pela qual não procedeu a guarda da infante de maneira correta.

Salienta que a criança em nenhum momento foi colocada em situação de risco quando se encontrava na guarda da ora agravante, ao contrário, pelas documentações e fotos acostadas aos autos a mesma era muito bem tratada por todos os familiares.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a tutela que deferiu a busca e apreensão da menor, permanecendo sob a guarda da infante à agravante.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, no Id. 132408683.

O d. representante ministerial, Dr. PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, no parecer de Id. 137056169 opinou pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento,

V O T O R E L A T O R

No caso dos autos, restou incontroverso autos que Francilene Regis da Silva, mãe biológica da criança Jasmine Sophia Bernardo Potoré, atualmente com 05 meses de vida, ao tomar conhecimento de sua gravidez teria oferecido sua filha ao casal Isaura Bernardo Potoré e Isaías Ribeiro Potoré, no entanto, quando foi ao Hospital para dar a luz, esta se passou por Isaura Bernardo Potoré, com a finalidade específica de que a declaração de nascido vivo já saísse em nome da “mãe adotiva” e assim fosse registrada como filha biológica, o que de fato ocorreu.

Contudo, após o arrependimento da genitora Francilene quanto à conduta praticada, o Ministério Público ajuizou Medida Protetiva de Institucionalização em favor da criança e a encaminhou ao Projeto Vida Nova, onde atualmente se encontra.

Inconformada, Isaura pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a tutela que deferiu a busca e apreensão da menor, a fim de que esta permaneça sob a sua guarda.

Pois bem.

A questão tratada requer cuidados excepcionais que se prestem a preservar o princípio constitucional do melhor interesse da criança.

Da análise do processo, restou incontroverso o fato de que a agravante não é a genitora biológica da criança, bem como cometeu fraude no seu registro de nascimento, além de burlar o Cadastro de Adoção.

Nesse ponto, bem fundamentou o Juízo de origem:

“Analisando detidamente os autos, constata-se que, não obstante os cuidados dispensados pela Isaura e seu marido Isaias à infante Jasmine desde o nascimento, o certo é que a criança, atualmente com apenas 03 (três) meses de vida, está em poder deles de forma irregular e ilegal, notadamente diante das declarações da genitora Francilene, que afirmou perante o órgão do Ministério Público que na data de 02/02/2022 deu a luz à infante acima no Hospital Santa Helena em Cuiabá/MT e a Sra. Isaura registrou a criança, em seu nome e em nome do seu marido, como filha deles fosse.

Ademais, depreende-se dos autos que, em verdade, ocorre uma reprovável tentativa de realizar “adoção à brasileira”, isto é, com ofensa clara e inequívoca às normas legais pertinentes a espécie, burlando clara e confessadamente o sistema nacional de adoção e acolhimento (SNA) e a lista de pretendentes regularmente habilitados perante este Juízo, diante da tentativa engendrada pelos guardiões de fato de registrar como seu a filha de outrem, além da suspeita de ter ocorrido pagamento à genitora pela entrega ilícita da criança.

Desse modo, por entender que a situação noticiada da criança é irregular e de risco social, deve ser coibida de imediato, à luz do primado da intervenção precoce (artigo 100, § único, inciso VI, do ECA)[1] e a fim de observar as regras insertas nos artigos 19, § 3º[2], 23, § 1º[3], 50, todos do ECA[4] e na Recomendação nº 08 da Corregedoria Nacional do CNJ[5], a fim de se efetivar também o postulado maior da proteção integral da criança e do adolescente, de seus direitos além de evitar eventual inobservância ao SNA – Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e evitar a legitimação de adoções realizadas à margem da lei, mediante concessão de guarda preparatória dessa medida.”

Além disso, não se ignora que a infante permaneceu sob os cuidados da agravante desde o nascimento até completar três meses, quando cumprido o mandado de busca e apreensão, o que certamente é tempo suficiente para que com ela estabelecesse vínculo afetivo. Nada obstante, não se pode assegurar o contrário, isto é, que criança de tão tenra idade tenha consolidado laços de afetividade com a recorrente.

Portanto, não se tratando de adoção unilateral e inexistindo parentesco ou vínculo socioafetivo definitivo entre adotantes e adotados, além do pleito ser formulado por casal não inscrito no cadastro único, o acolhimento institucional da criança até melhor elucidação dos fatos, inclusive quanto a possibilidade da guarda à família extensa, é medida impositiva.

Inclusive, foi nesse sentido a manifestação da douta Procuradoria de Justiça,
in verbis:

“Cediço que os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o da proteção integral e o da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, tornam imperativa uma prestação jurisdicional que priorize, de maneira absoluta, os interesses da criança. Prioridade, aliás, que também é princípio constitucional, expresso no artigo 227 da Constituição Federal.A par dessas regras, o artigo 50, § 13, incisos I, II e III do ECA estabelece que:

“§ 13. Somente poderá ser deferida adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta Lei quando:

I - se tratar de pedido de adoção unilateral;

II - for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade;

III - oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 (três) anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade, e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos arts. 237 ou 238 desta Lei.

Ante a leitura dos artigos supracitados, constata-se que a agravante, além de não estar habilitada para adoção, não reúne nenhuma dessas condições, pois não detém a tutela ou guarda legal há mais de três anos e não possui nenhuma relação de parentesco ou vínculos de afetividade ou afinidade com a criança, uma vez que a infante permaneceu sob os cuidados da mesma por apenas três meses, sendo logo na sequência encaminhada para a Casa Lar em razão da conduta engendrada pela recorrente e a mãe biológica.

No caso, concordar com a aproximação da agravante com a criança para constituir vínculos afetivos, como pleiteado no recurso, além de incentivar a ilícita prática da “adoção à brasileira” e irregular, afronta a proteção dos interesses da infante sob tutela jurisdicional.”

Por fim, impende registrar que a existência do procedimento legal para a adoção, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com as alterações da Lei n.º 12.010/09 (Lei da Adoção), funda-se na proteção das crianças, evitando-se a sua exposição ao tráfico ou mesmo a sua mercantilização.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022